Tribunal: TJMT
Processo: 1016392-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1016392-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES AS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Maxvinil Tintas e Vernizes SA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1012085-36.2016.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizados pelos DAR's n.o n. 9990202262563, n. 9990224426062, n. 9990200062990, n. 9990201788190, n. 9990206753367 e da Notificação de Lançamento n. 660554/693/11/2012.
Alega que a decisão agravada merece reforma, haja vista que tratou de tutela de urgência (art. 300 do CPC) contudo, em todas as suas manifestações requereu veementemente o deferimento da tutela liminar de evidência, visto que preenchidos os requisitos para tanto, nos moldes do disposto no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil e nas Súmulas 419 e 436 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que resta evidente a ocorrência da prescrição no caso em tela, porquanto transcorridos mais de cinco anos da constituição definitiva relativamente a período de referência entre 30-7-2007 a 1o-11-2009.
Desse modo, requer a concessão da tutela de evidência, a fim de que suspenda a exigibilidade do crédito tributário encampado pelos DAR’s n.o 999/02.022.625-63, n° 999/02.244.260-62, no 999/02.000.629-90, no 999/02.017.881-90, no 999/02.067.533-67 e pela Notificação de Lançamento n.o 660554/693/11/2012.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inserido no Conta Corrente Fiscal da Requerente, formalizados pelos DAR’s n° 999/02.022.625-63, n° 999/02.244.260-62, no 999/02.000.629-90, no 999/02.017.881-90, no 999/02.067.533-67, no 660554/693/11/2012, bem como determinar que o Réu se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a cobrança do crédito em questão, ante a ocorrência da prescrição.
O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...) a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos nesse momento de análise perfunctória na medida em que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.
Contra a decisão, insurge-se a Recorrente.
Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.
No caso dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau sequer se manifestou quanto as alegações da Recorrente, ou seja, ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário, a qual não foi atacada por embargos de declaração.
Sendo assim, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora